Tribunal: TJMT
Processo: 1015052-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015052-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Diligências]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO), MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI - CPF: 028.195.678-27 (EMBARGANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - CPF: 910.233.430-53 (ADVOGADO), LUCIANO DILLI - CPF: 750.774.930-49 (ADVOGADO), FABIANO DILLI - CPF: 884.790.480-34 (ADVOGADO), REJANE HACKMANN RODRIGUES - CPF: 296.162.470-34 (ADVOGADO), RODRIGO DE MARCHI CALAZANS - CPF: 001.291.910-19 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – ARREMATAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE MEEIRA – INAPLICABILIDADE DO ART. 889, II, DO CPC – BEM DIVISÍVEL – INTIMAÇÃO VÁLIDA POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECLUSÃO E COISA JULGADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1015052-65.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – ARREMATAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE MEEIRA – INAPLICABILIDADE DO ART. 889, II, DO CPC – BEM DIVISÍVEL – INTIMAÇÃO VÁLIDA POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECLUSÃO E COISA JULGADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alienação judicial de fração ideal de bem divisível pertencente exclusivamente ao executado não enseja a aplicação do art. 889, II, do CPC, tampouco dá margem ao exercício do direito de preferência pela cônjuge meeira, conforme previsto no art. 843, §1o, do mesmo diploma legal.

Comprovada a ciência inequívoca da coproprietária mediante intimação por meio de patrono regularmente constituído nos autos, afasta-se a alegada nulidade da arrematação.

Ausente demonstração de prejuízo e verificada a tentativa de rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.”
(Id. 300964861)

Em suas razões, de Id. 303365860, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão prolatado incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre dois pontos que reputa essenciais à adequada solução da controvérsia: (i) a necessidade de intimação pessoal da coproprietária não executada, nos termos do artigo 889, inciso II, do Código de Processo Civil; e (ii) a violação ao direito de preferência da coproprietária em relação à alienação judicial de fração ideal de imóvel materialmente indivisível, com fulcro no artigo 843, §1o, do mesmo diploma legal.

Argumenta, inicialmente, que o acórdão embargado teria afastado, de forma implícita e sem fundamentação específica, a exigência de intimação pessoal da coproprietária, ao tratar a alienação de fração ideal como suficiente para afastar a necessidade de sua notificação direta. Ressalta, contudo, que o artigo 889, II, do CPC prevê expressamente tal exigência, mesmo em se tratando de fração ideal, e que tal obrigação constava nos autos desde o primeiro grau, com ciência tanto do juízo quanto da leiloeira, conforme demonstrado nos documentos.

Sustenta, ainda, que o bem expropriado — embora descrito formalmente como fração ideal — é, de fato, materialmente indivisível, por se tratar de imóvel urbano construído e utilizado de forma unitária, o que inviabiliza sua divisão física sem prejuízo à sua destinação econômica. Assim, seria aplicável o direito de preferência previsto no §1o do artigo 843 do CPC, o qual teria sido ignorado no julgamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões apontadas, com o consequente reconhecimento da nulidade da arrematação judicial em virtude da ausência de intimação pessoal da coproprietária e da inobservância do direito de preferência legalmente assegurado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que houve omissão.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“
Da intimação e da regularidade da arrematação

A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal deve ser afastada à luz do art. 889 do Código de Processo Civil, o qual exige intimação prévia do executado e, somente nos casos de bens indivisíveis, do coproprietário não executado.

No caso concreto, a alienação judicial recaiu exclusivamente sobre a fração ideal de 50% do imóvel de matrícula n.o 15.275, de titularidade do executado Vanderlei José Cioni, esposo da agravante. A documentação acostada aos autos confirma a divisibilidade jurídica e registral do imóvel, estando regularmente individualizada a fração penhorada e alienada.

É assim, porque, o imóvel arrematado se localiza na Avenida Ademar Raiter, no 240, Centro, Sorriso/MT, possuindo 800,0m2 (oitocentos metros quadrados), ao passo que a arrematação foi realizada na fração de 50% (cinquenta por cento), inexistindo óbice na legislação municipal quanto ao seu fracionamento.

Desse modo, a exigência de intimação pessoal da coproprietária somente se aplicaria se houvesse penhora de bem indivisível, o que não se verifica.

A agravante, ademais, já figurava nos autos com advogado constituído desde 2023, tendo inclusive se manifestado nos autos acerca da alienação judicial. Assim, sua ciência inequívoca sobre os atos processuais está documentalmente comprovada.

Neste ponto, o entendimento consolidado no sentido de que a intimação realizada ao patrono regularmente constituído supre a necessidade de intimação pessoal, afastando eventual nulidade. Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BEM IMÓVEL - H
ASTA PÚBLICA - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E SEU CÔNJUGE - VALIDADE E PRESCINDIBILIDADE - EDITAL DO LEILÃO PUBLICADO - ART. 889, I E § DO CPC - ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL
- ART. 903 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Uma vez expedida a carta ou sendo o arrematante imitido na posse do bem, a arrematação torna-se perfeita, acabada e irretratável, resolvendo-se em perdas e danos os prejuízos eventualmente sofridos pelo expropriado, nos moldes do art . 903 do CPC -
Sendo as partes devidamente intimadas sobre a constrição do bem e, ocorrendo a publicação da hasta pública por edital publicado no DJE, tem-se prescindível a intimação pessoal do cônjuge do devedor, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
- Observada a previsão contida no art. 889, p.ú. do CPC, inviável reconhecer a nulidade da arrematação por ausência de intimação pessoal do cônjuge do executado .” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18104316920248130000 1.0000.24.181042-3/001, Relator.: Des .(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 12/07/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024)

Some-se a isso o fato de que o próprio juízo de origem impulsionou os autos para viabilizar a intimação da agravante, o que foi desnecessário ante sua representação processual já consolidada.

A alegada nulidade, portanto, não encontra respaldo fático nem jurídico, configurando mera nulidade de algibeira, que não se sustenta diante do princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief), previsto implicitamente no art. 282, §1o, do CPC.

Da ausência de direito de preferência

O segundo fundamento do recurso repousa sobre o suposto cerceamento ao direito de preferência, previsto no §1o do art. 843 do CPC. Todavia, como já exposto, o imóvel arrematado era divisível, e a alienação judicial incidiu sobre fração ideal pertencente apenas ao executado, não havendo adjudicação do todo.

A jurisprudência é pacífica ao condicionar o exercício do direito de preferência à hipótese de penhora de bem indivisível, hipótese inaplicável no caso:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONDOMÍNIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA .
TRATANDO-SE DE BEM DIVISÍVEL NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE NOTIFICAR O CONDÔMINO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE VENDA DE FRAÇÃO IDEAL, COMO PRETENDE A PARTE DEMANDANTE
.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 50036863520208210039 VIAMÃO, Relator.: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 09/11/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2022)

Acresce que não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto à agravante. Ao revés, restou resguardada a meação do bem não atingido pela penhora, e a arrematação ocorreu por valor compatível com a avaliação judicial.

Outrossim, cumpre registrar que a validade da hasta pública já fora objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, no Agravo de Instrumento n.o 1026417-53.2024.8.11.0000, interposto pelo executado, tendo sido rejeitado e transitado em julgado. Assim, a presente insurgência ressente-se de preclusão e afronta à coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

Por fim, embora a agravante traga alegações já enfrentadas e superadas em agravo anterior interposto pelo executado, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar litigância de má-fé. A dúvida quanto à aplicação dos dispositivos legais mencionados é razoável, considerando o contexto fático e a natureza do direito discutido.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025